Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. PIRATARIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a cessação da comercialização indevida de materiais didáticos supostamente protegidos por direitos autorais. A parte agravante pleiteava a adoção de medidas mais gravosas, como o bloqueio de contas bancárias e telefônicas, suspensão de conta no WhatsApp, bloqueio de domínio e acesso a histórico de transações financeiras, as quais foram indeferidas sob fundamento de ausência de prova suficiente e necessidade de maior instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de agravo de instrumento e sob cognição sumária, o deferimento de medidas liminares de natureza excepcional e restritiva — como bloqueio de contas bancárias, suspensão de meios de comunicação digital e desindexação de sites — com fundamento na alegação de violação de direitos autorais, sem prévia instrução probatória que demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência e autoria do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutelas de urgência deve observar os requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — sendo inaplicável quando as medidas pleiteadas são de caráter excepcional e demandam dilação probatória para sua comprovação.
4. Medidas como bloqueio de contas bancárias e suspensão de meios de comunicação configuram restrições graves a direitos fundamentais e somente podem ser deferidas quando houver prova clara da prática ilícita e da vinculação entre os instrumentos bloqueados e a atividade infracional.
5. A decisão de primeiro grau, ao deferir apenas a obrigação de não fazer e indeferir as demais medidas, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando prejuízos irreversíveis ao agravado.
6. A jurisprudência da Corte reconhece a necessidade de cautela na imposição de medidas restritivas em casos de alegada pirataria digital, exigindo fundamentação robusta e prova pré-constituída da materialidade e autoria da infração.
7. A parte agravante não trouxe, para julgamento do mérito do recurso, novos elementos fáticos ou jurídicos que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.
8. A manutenção da decisão agravada preserva o equilíbrio entre o combate à violação de direitos autorais e a proteção dos direitos fundamentais do suposto infrator, em consonância com os princípios do devido processo legal e da não irreversibilidade das medidas liminares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Medidas liminares de natureza excepcional e restritiva, como bloqueio de contas bancárias e suspensão de meios de comunicação digital, somente são cabíveis quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática e a autoria da infração.
2. A concessão de tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação à irreversibilidade das decisões, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.
3. A ausência de elementos novos ou provas adicionais na fase recursal autoriza a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.610/1998, arts. 7o, I e VI, e 28; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0727173-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024; TJDFT, AI 0738377-95.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27.07.2022; TJDFT, AI 0729839-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024.